Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-55.2015.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000710-55.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALDA AUXILIADORA MENDONCA FERREIRA - CPF: 415.817.921-15 (APELANTE), ANA MENDONCA DE OLIVEIRA (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ALDA AUXILIADORA MENDONCA FERREIRA - CPF: 415.817.921-15 (APELADO), ANA MENDONCA DE OLIVEIRA (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DECORRÊNCIA LÓGIDA DA RESTRIÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO. ART. 1.285 CC. ENCRAVAMENTO QUE DEVE SER ANALISADO A LUZ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OBSERVANDO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OUTRO ACESSO QUE SE MOSTRA INADEQUADO E OFERECE RISCOS INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS. PASSAGEM FORÇADA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDO.

1.
A passagem forçada está prevista no artigo 1.285 do CC dispondo que: “
O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.” Portanto, a condenação em indenização é decorrência lógica do pedido de passagem forçada, em outras palavras, aquele que requer a passagem forçada deve, por força de lei, indenizar a parte que será constrangida, razão pela qual a condenação em indenização independe de pedido expresso do proprietário do imóvel que será constrangido.

2.
O artigo 1.285 do CC deve ser interpretado a luz da Constituição Federal, de forma a compatibilizá-lo com a noção da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. Assim, a solução do caso concreto exige a aplicação do princípio da função social da propriedade, previsto no art. 5o, XXIII da Constituição Federal, bem como no art. 1.228, §1o do CC.

3. O direito da passagem forçada analisado conforme a Constituição deve ser garantido não só nos casos de inexistência absoluta de acesso à via pública, mas também quando esse acesso revelar-se insuficiente ou inadequado, considerando as particularidades apresentadas no caso concreto.

4. N
o caso concreto, apesar do encravamento do imóvel da apelada não ser absoluto, tenho que o direito a passagem forçada pelo acesso já disponível deve ser concedido, tendo em vista a insuficiência, periculosidade e inadequação do acesso alternativo.

5. Sentença mantida.

6. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Alda Auxiliadora Mendonça Ferreira
(Id. 70552812) e Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Mendonça de Oliveira
(Id. 70552819), contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação de instituição de passagem forçada no 0000710-55.2015.8.11.0020, movida pela primeira apelante em desfavor da segunda apelante que julgou

parcialmente procedentes

os pedidos formulados na ação para decretar o direito de passagem da autora, seu convivente, terceiros (clientes ou familiares da autora), inclusive com veículos, pelo caminho descrito na inicial, passando pela porteira instalada na área da requerida, que não poderá obstruir o trajeto, ficando, contudo, facultado a parte ré a promoção da liquidação de sentença, pelo procedimento comum (art. 509, ll, CPC), para apurar eventuais danos emergentes e lucros cessantes (parcelas anuais), diretamente decorrentes da limitação de seu direito de propriedade, caso em que o direito de passagem ora reconhecido só poderá ser exercido após a satisfação da indenização

dos danos emergentes, sendo esses entendidos como eventuais obras com cercas, arames, etc. a fim de evitar a fuga de animais e de preservar a segurança daqueles que se valerem do direito de passagem decretado nesta sentença. A inadimplência das parcelas anuais (lucros cessantes) não inviabilizará o exercício do direito de passagem, sujeitando a parte devedora ao procedimento de execução. Após o trânsito em julgado desta sentença, enquanto não promovida a liquidação da sentença pela ré, o direito de passagem poderá ser exercido pela parte autora, na forma postulada na ação. Em consequência, a sentença declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Ante a sucumbência recíproca cada parte ficou responsável pelos respectivos honorários advocatícios.

Inconformada com a sentença a primeira apelante, Alda Auxiliadora Mendonça Ferreira, requer a sua reforma argumentando em síntese que o magistrado de primeira instância não poderia ter condicionado o exercício do direito de passagem força pleiteada à indenização por eventuais danos sofridos pela apelada, pois não houve pedido da apelada nesse sentido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim excluir da sentença a parte das condicionantes do direito de passagem forçada ao pagamento de indenização ou aluguel anual a parte apelada.

Sem Contrarrazões.

A segunda apelante, Ana Mendonça de Oliveira, inconformada requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a apelada possui a chave do cadeado da porteira que a autora alega em sua inicial, de forma que a ação perdeu o objeto;
2)
há outra passagem que dá acesso a propriedade da apelada.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da ação (Id. 70552839).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alda Auxiliadora Mendonça Ferreira ajuizou da ação de passagem forçada em desfavor de Ana Mendonça de Oliveira aduzindo que que o caminho para sua propriedade está trancada com cadeado.

Narrou que
é filha da requerida, a qual cedeu à requerente parte da chácara Boiadeiro para fixar moradia, sendo que a autora reside naquele local desde 1978, porém, para ter acesso à área necessita passar por uma porteira que dá aceso a uma estrada de terra, caminho esse que está obstruído, pois a parte ré trancou com cadeado a porteira, inviabilizando o acesso ao sítio onde reside a requerente; destacou ainda que seu convivente possui um bar na mencionada chácara, cuja renda auxilia no sustento da família.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação alegando ser proprietária de 50% da chácara Boiadeiro e o restante são dos herdeiros do falecido esposo, dentre eles, a própria autora.

Afirmou que a autora montou um bar na sua propriedade e pretende que a porteira fique aberta para que todos possam passar, o que não é possível, pois no local tem animais e não pode ficar aberto, uma vez que há risco de serem extraviados ou atacar pessoas.

Esclareceu que há outra estrada que também dá acesso a propriedade da autora.

Requereu a improcedência da ação.

A parte autora impugnou a contestação (Id. 70563550)

O magistrado de primeira instância determinou a realização de constatação para verificar quais as condições atuais do imóvel em litígio, bem como se há outra opção de acesso e qual seria o percurso (Id. 70560089).

Certidão de contestação juntada no Id. 70560099.

Após sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem,

Inconformada com a sentença a primeira apelante, Alda Auxiliadora Mendonça Ferreira, requer a sua reforma argumentando em síntese que o magistrado de primeira instância não poderia ter condicionado o exercício do direito de passagem força pleiteada à indenização por eventuais danos sofridos pela apelada, pois não houve pedido da apelada nesse sentido.

Malgrado seu argumento o direito a indenização decorre de expressa previsão legal.

A passagem forçada está prevista no artigo 1.285 do CC dispondo que: “
O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode,
mediante pagamento de indenização cabal
, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.” (Destaquei)

Portanto, da análise do artigo transcrito observa-se que a condenação em indenização é decorrência lógica do pedido de passagem forçada, em outras palavras, aquele que requer a passagem forçada deve, por força de lei, indenizar a parte que será constrangida, razão pela qual a condenação em indenização independe de pedido expresso do proprietário do imóvel que será constrangido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DESDE LONGA DATA QUE NÃO AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
Caracterizada a passagem forçada, é devida a correspondente indenização ao dono do prédio afetado pela restrição legal
. Adequação, outrossim, da indenização arbitrada. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70079531828 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019) (Destaquei)

Nestes termos o recurso interposto pela primeira apelante,
Alda Auxiliadora Mendonça Ferreira,
deve ser desprovido.

A segunda apelante, Ana Mendonça de Oliveira, inconformada requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a apelada possui a chave do cadeado da porteira que a autora alega em sua inicial, de forma que a ação perdeu o objeto;
2)
há outra passagem que dá acesso a propriedade da apelada.

Malgrados seus argumentos o recurso da segunda apelante não prospera.

Na inicial a apelada não nega que recebeu a chave da apelante, todavia alega que tem dificuldades no tocante o ingresso na sua moradia, porquanto a requerida tem utilizado de cadeados, ou seja, depreende-se da inicial que a parte apelante troca e/ou utiliza de mais de um cadeado para o dificultar o acesso da apelada no imóvel.

Igualmente, o argumento de há outra passagem que dá acesso a propriedade da apelada não é apto a provocar a reforma da sentença.

O artigo 1.285 do CC deve ser interpretado a luz da Constituição Federal, de forma a compatibilizá-lo com a noção da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana.

A solução do caso concreto exige a aplicação do princípio da função social da propriedade, previsto no art. 5o, XXIII da Constituição Federal, bem como no art. 1.228, §1o do CC.

Destarte, o direito da passagem forçada analisado conforme a Constituição deve ser garantido não só nos casos de inexistência absoluta de acesso à via pública, mas também quando esse acesso revelar-se insuficiente ou inadequado, considerando as particularidades apresentadas no caso concreto.

Nessa linha, é o enunciado no 88 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “
O direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração econômica.”

É justamente o caso dos autos, pois inobstante não haver encravamento absoluto do imóvel, restou configurado que o outro acesso não é adequado, além de oferecer riscos a integridade física das pessoas que eventual a utilizem.

Consoante se depreende da certidão do oficial de justiça para se utilizar do citado acesso seria necessário a reforma de uma ponte que “atualmente não suporta veículos de quatro rodas, (ponte estreita), conforme foto anexa. ” (Id. 70560099, pág. 2).

E, ao analisar a fotografia da dita “ponte” presente no Id. 70552752, constato que realmente não há a menor possiblidade de trânsito de veículos, sequer há possibilidade de duas pessoas passarem junto (lado a lado), não há nem proteção lateral.

Portanto, no caso concreto, apesar do encravamento do imóvel da apelada não ser absoluto, tenho que o direito a passagem forçada pelo acesso já disponível na propriedade da apelante deve ser concedido à apelada, tendo em vista a insuficiência, periculosidade e inadequação do acesso alternativo.

Com essas considerações o recurso interposto pela segunda apelante
Ana Mendonça de Oliveira deve ser desprovido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
.

Em razão do desprovimento da irresignação de ambos os recorrentes, mantenho a sucumbência recíproca reconhecida pelo magistrado de primeira instância, e como houve determinação para que cada parte arque com os respectivos honorários advocatícios, deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021